Tribunal: TJES
Processo: 5038579-12.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038579-12.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE MARIA OLEGARIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5038579-12.2025.8.08.0048

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrido: JOSE MARIA OLEGARIO

R
elator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA INVÁLIDA.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de realização de perícia complexa, pois o magistrado de origem, como destinatário da prova, verificou que o documento digital acostado pela instituição financeira requerida estava corrompido e sem assinatura reconhecível.
Ademais, tratando-se de contrato digital sem assinatura física, a perícia grafotécnica seria inútil.

3 – Quanto ao mérito,
entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o banco recorrente não logrou êxito na comprovação de que o contrato foi, de fato, contratado/assentido pelo recorrido.

4
- Em se tratando de contratação eletrônica, o banco recorrente deveria oferecer meios de segurança mais eficazes para garantir a regularidade de tais transações, o que não aconteceu, especialmente considerando a invalidade da assinatura digital aposta no contrato, conforme asseverado na sentença de 1º grau.

5 –
A
tese de culpa exclusiva do consumidor por ter transferido valores a golpistas não prospera, pois a fraude teve início com a formalização indevida do contrato no sistema do banco, o que constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

6 - O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade da contratação, objeto dos autos, vinculando a parte recorrida a negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser mantido o pleito declaratório de inexistência de relação jurídica entre as partes.

7
- No que tange aos danos materiais, a restituição dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos ao contrato em comento, é medida que se impõe, autorizando a compensação dos valores recebidos pelo autor para evitar o enriquecimento sem causa.

8 - Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato do autor ter sido vinculado, indevidamente, a contrato não anuído e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

9 - Não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 2.500,00), porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor do proveito econômico obtido, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)